Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010. DÉBITO IRREGULAR.
1. O procedimento fiscalizatório exercido pela empresa de energia elétrica deve estar em consonância com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente, com destaque na hipótese de indício de fraude em medidor de energia, com os termos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. A falta de comunicação por escrito ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, do local, data e hora da realização da avaliação técnica a ser realizada no medidor, torna o procedimento fiscalizatório nulo, bem como a cobrança da diferença de consumo de energia decorrente, por ofender ao princípio do devido processo legal e a própria resolução que regulamenta a ação fiscalizatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.